Tribunal: TJSP
Processo: 2153814-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal, mantendo a r. decisão agravada que havia determinado não ser possível o reconhecimento de eventual excesso de execução, matéria própria de embargos do devedor, diante da necessidade de maior dilação – Pleito de reforma da decisão – Julgamento do agravo de instrumento – Perda do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal, mantendo a r. decisão agravada que havia determinado não ser possível o reconhecimento de eventual excesso de execução, matéria própria de embargos do devedor, diante da necessidade de maior dilação – Pleito de reforma da decisão – Julgamento do agravo de instrumento – Perda do objeto por razão superveniente – AGRAVO INTERNO prejudicado.